Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702949-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELINA DA SILVA BRITO, JAQUIEL GOMES SANTOS AGRAVADO: FELIPE LOPES FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ANGELINA DA SILVA BRITO e JAQUIEL GOMES SANTOS em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Após a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, não restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Oportunizado prazo para comprovação do recolhimento, em dobro, do preparo, os agravantes quedaram-se inertes. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte agravante, após ter sido verificada a ausência de comprovação da juntada do preparo, o prazo legal para recolhimento, em dobro, do respectivo valor (art. 1.007, §4o, CPC). Ocorre que os recorrentes não atenderam ao comando judicial. Dessa forma, diante da inércia dos agravantes, restou deserto o presente apelo, impondo-se o não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Encontra óbice na preclusão pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido depois da interposição da apelação e da intimação para recolhimento em dobro, consoante a inteligência do artigo 99 do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1686615, 07130495120178070018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os agravantes não comprovaram a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o recurso manejado. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora